Tribunal: TJDFT
Processo: 0728319-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728319-04.2019.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALANDERSON DE JESUS GONCALVES IMPETRANTE: AGLIBERTO BARROSO BASTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF DESPACHO Certifique a Secretaria quanto ao trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o writ. Brasília, 9 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador